Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS CONVENCIONAIS DE 8% AO MÊS. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo condomínio autor contra sentença que, em ação de cobrança de taxas condominiais, julgou procedente o pedido inicial, aplicou juros de mora pela Taxa Selic e determinou a incidência dos encargos a partir da última atualização da dívida. O apelante postula a reforma parcial do julgado para: (i) fixar os honorários por apreciação equitativa, por considerá-los irrisórios; (ii) aplicar os juros moratórios convencionais de 8% ao mês, conforme a convenção condominial; e (iii) determinar que os juros e a correção incidam a partir do vencimento de cada parcela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório da condenação, conforme o art. 85, § 8o e § 8o-A, do Código de Processo Civil; (ii) analisar a prevalência dos juros moratórios convencionais de 8% ao mês, previstos na convenção condominial, em detrimento da Taxa Selic aplicada na sentença, nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil; e (iii) verificar o acerto da sentença quanto ao termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora, considerando que o débito já se encontrava atualizado na planilha anexada à exordial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Na hipótese, o valor da condenação, de R$ 3.292,09, resultou em honorários advocatícios irrisórios de R$ 329,21, o que autoriza a aplicação da regra da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1.076 do col. STJ, para evitar o aviltamento do trabalho do patrono.
4. Segundo a jurisprudência do col. STJ, a previsão contida no § 8o-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido. Na espécie, o arbitramento em R$ 1.000,00 se mostra razoável e compatível com as circunstâncias fáticas dos autos, tendo em vista a baixa complexidade da demanda e a revelia da ré.
5. Em débitos condominiais, o art. 1.336, §1o, do Código Civil estabelece a prevalência dos juros moratórios convencionados. No caso, havendo previsão na convenção condominial de juros de 8% (oito por cento), a sentença deve ser reformada para que seja aplicada a taxa convencionada pelas partes, e não a taxa Selic, que é subsidiária, conforme o art. 406 do CC.
6. Os juros de mora e a correção monetária, consectários legais da condenação imposta à ré, relativos às parcelas vencidas, não podem incidir a partir do vencimento de cada uma delas quando já incluídos na planilha atualizada do débito ao tempo do ajuizamento da demanda, contemplando, assim, o período entre o inadimplemento e a propositura da ação, sob pena de ensejar incidência dúplice (bis in idem) dos elementos de atualização da dívida. Assim, o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária deve ser a data da última atualização constante na planilha apresentada pelo credor, uma vez que o valor da condenação já se encontra atualizado até a data da última planilha de cálculo, contemporânea ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. Os juros moratórios em débitos condominiais devem observar o percentual convencionado na Convenção Condominial, conforme o art. 1.336, § 1o, do CC. 3. Quando o valor da condenação já inclui correção monetária e juros em planilha anexa à inicial, os encargos posteriores devem incidir a partir da data da última atualização do cálculo, sob pena de bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, 1.336, I e § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 344, 373, I e II, 487, I; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp n. 2.194.144/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12.8.2025, DJEN de 15.8.2025; TJDFT, Acórdão 1774492, 0721722-11.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023; TJDFT, Acórdão 1408280, 07079399320208070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022; TJDFT, Acórdão 1876018, 07426548820208070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024; TJDFT, Acórdão 1907244, 0707535-04.2023.8.07.0020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.